Tribunal: STJ
Processo: 0709306-79.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100666 - DF (2023/0356445-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA
AGRAVANTE
: PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO
AGRAVANTE
: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA - DF025653
ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES - DF024940
AGRAVADO
: GABRIELA
FLORES
DE
NORONHA
FIGUEIREDO
PANTAZOPOULOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
RENATA LUIZA CANDIDA RODRIGUES - DF044823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DETERMINANDO
QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDA AO JUÍZO DE
CONFORMIDADE À LUZ DO
DEPÓSITO
TEMA 677/STJ.
JUDICIAL.
MORA
DO
DEVEDOR.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para juízo de
conformidade à luz do entendimento revisado do Tema no 677/STJ.
2. A redação anterior original do Tema no 677/STJ definia que "na
fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou
parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos
limites da quantia depositada."
3. A decisão agravada determinou que o Tribunal de origem
proceda ao juízo de conformidade à luz das peculiaridades fáticas
do caso e da nova redação dada ao Tema no 677/STJ: "Na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos
no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da
conta judicial."
4. Segundo os agravantes, a nova interpretação dada ao Tema no
677 desta Corte não poderia retroagir para prejudicá-los.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o novo
entendimento do Tema no 677/STJ pode ser aplicado ao caso
concreto, considerando que o processo ainda está em curso e que
Documento eletrônico VDA51830571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ba3558c8-d180-4fc7-a236-d82685f8f554

o depósito judicial foi realizado sob a vigência da redação anterior
do tema.
III. Razões de decidir
6. Sendo a nova definição do Tema no 677/STJ diretamente
relacionada ao próprio objeto da pretensão recursal, o qual, por
razões intrínsecas ao efeito obstativo dos recursos, não havia
precluído, impõe-se, tal como determinado na decisão agravada, a
baixa do feito para que o Tribunal de origem proceda ao juízo de
conformidade à luz da nova definição do Tema Repetitivo no 677
desta Corte e das peculiaridades fáticas do caso.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/10/2025
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ba3558c8-d180-4fc7-a236-d82685f8f554

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100666 - DF (2023/0356445-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA
AGRAVANTE
: PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO
AGRAVANTE
: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA - DF025653
ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES - DF024940
AGRAVADO
: GABRIELA
FLORES
DE
NORONHA
FIGUEIREDO
PANTAZOPOULOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
RENATA LUIZA CANDIDA RODRIGUES - DF044823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DETERMINANDO
QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDA AO JUÍZO DE
CONFORMIDADE À LUZ DO
DEPÓSITO
TEMA 677/STJ.
JUDICIAL.
MORA
DO
DEVEDOR.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para juízo de
conformidade à luz do entendimento revisado do Tema no 677/STJ.
2. A redação anterior original do Tema no 677/STJ definia que "na
fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou
parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos
limites da quantia depositada."
3. A decisão agravada determinou que o Tribunal de origem
proceda ao juízo de conformidade à luz das peculiaridades fáticas
do caso e da nova redação dada ao Tema no 677/STJ: "Na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos
no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da
conta judicial."
Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

4. Segundo os agravantes, a nova interpretação dada ao Tema no
677 desta Corte não poderia retroagir para prejudicá-los.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o novo
entendimento do Tema no 677/STJ pode ser aplicado ao caso
concreto, considerando que o processo ainda está em curso e que
o depósito judicial foi realizado sob a vigência da redação anterior
do tema.
III. Razões de decidir
6. Sendo a nova definição do Tema no 677/STJ diretamente
relacionada ao próprio objeto da pretensão recursal, o qual, por
razões intrínsecas ao efeito obstativo dos recursos, não havia
precluído, impõe-se, tal como determinado na decisão agravada, a
baixa do feito para que o Tribunal de origem proceda ao juízo de
conformidade à luz da nova definição do Tema Repetitivo no 677
desta Corte e das peculiaridades fáticas do caso.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem com a respectiva baixa a fim
de que se proceda ao juízo de conformidade à luz do entendimento firmado no Tema
no 677 desta Corte. Transcrevo a decisão na íntegra para que componha o presente
relatório:
Trata-se de recurso especial interposto por GABRIELA FLORES DE
NORONHA FIGUEIREDO PANTAZOPOULOS, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado (fl. 933):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO.
MORA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA.
INAPLICABILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICE.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

1. Apelação cível em que a exequente busca a incidência de juros
de mora e correção monetária sobre o valor integral depositado
em juízo, no período entre o depósito e o efetivo levantamento.
2. O depósito integral do valor devido em juízo no cumprimento de
sentença elide a mora do devedor, cuja quantia passa a receber
correção monetária e juros segundo os critérios da instituição
financeira.
2. Ademais, com relação à correção monetária, nos termos da
Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe
dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da
correção monetária relativa aos valores recolhidos”.
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração opostos, na sequência, foram rejeitados nos
termos da seguinte ementa (fl. 997):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO
VALOR DEVIDO. MORA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e,
ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de
fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da
matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie
de recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos
arts. 489, § 1o, inciso IV, 904, inciso I, 906 e 1022, inciso II e parágrafo
único, inciso II, todos do Código de Processo Civil e aos arts. 394, 395 e
401, inciso I, do Código Civil.
Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional; b) que o
depósito com finalidade de garantia do juízo não elide a mora do
devedor, sendo devidos juros e correção monetária até o efetivo
levantamento dos valores.
Com contrarrazões (fls. 1.161-1.191), o recurso foi admitido na origem.
É o relatório. Decido.
No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou acerca da
controvérsia (fls. 938-941):
Não assiste razão à apelante.
Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

O cerne da questão cinge-se em aferir a incidência de juros de
mora e correção monetária durante o período entre o depósito
judicial do débito executado e o efetivo levantamento de tal valor.
Compulsando os autos, verifica-se que os executados efetivaram o
pagamento judicial do débito de forma voluntária relativo à
distribuição de lucros do ano-exercício de 2020 (ID 40220514
e40220516), e do ano-exercício de 2021 (ID 40220527 e
40220529).
Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial que o
depósito integral do calor devido em juízo a título de cumprimento
de sentença elide a mora do devedor, cuja quantia passa a
receber juros e correção monetária segundo os critérios da
instituição financeira.
[...]
Assim, consoante bem pontuou o d. juízo a quo, uma vez
consignados os valores em juízo, não há mais que se falar em
mora do devedor, mormente quando a impossibilidade de
levantamento de valores não se deu por responsabilidade dos
devedores, mas sim porque o cumprimento de sentença era, até
então, provisório, o que impedia a retirada do valor executado sem
que se prestasse caução idônea e suficiente, por serem
expressivos os valores depositados, nos termos do e
parágrafo único, in verbis:
art. 520, inciso IV,
art. 521,
[...]
Com relação à correção monetária, ressalte-se que, nos termos da
Súmula 179 do STJ, 'o estabelecimento de crédito que recebe
dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento de
correção monetária relativa aos valores recolhidos'.

Verifica-se do excerto acima transcrito que o depósito foi feito quando
ainda vigia o
e, em razão disso, o Tribunal de origem o
Tema 677/STJ
aplicou no caso concreto.
Ocorre que o presente processo ainda está em curso e o referido
paradigma foi revisto pela Corte Especial e, agora, o entendimento da
Corte acerca do tema é no sentido de que: "na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua
mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da
efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
saldo da conta judicial". Eis a ementa do julgado:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL.
PROCEDIMENTO
DE
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO
CUMPRIMENTO
TEMA 677/STJ.
DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS
NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA
DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS
IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE
DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS
MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO
TEMA 677/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online
de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente
transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em
garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos
moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição
financeira depositária de arcar com correção monetária e juros
remuneratórios sobre a quantia depositada.
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu
proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de
revisão do entendimento firmado no
haja vista a
Tema 677/STJ,
existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à
interpretação e alcance da tese, assim redigida: 'na fase de
execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da
condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da
quantia depositada'.
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se
em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e
tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos
prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos
valores monetários, além de honorários de advogado. A mora
persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo
oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos
respectivos consectários (
I, do CC/02).
art. 401,
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim
como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação,
não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo
devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de
valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera
de disponibilidade.
6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao
dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no
sentido deque a satisfação do crédito se dá pela entrega do
dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos
bens penhorados, nos termos do
I, do CPC.
art. 904,
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação
da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de
levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela
transferência eletrônica dos valores (
.
art. 906)
Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em
garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja
decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata
entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se
opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra
ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo,
até que haja efetiva liberação em favor do credor.
9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado
ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em
que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e
dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira
depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor,
como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros
remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros
moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a
natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.
11. O
passa a ter a seguinte redação: 'na
Tema 677/STJ
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos
no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da
conta judicial'.
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve
ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na
sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da
credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos
pagos pelo Banco depositário.
13. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
REsp 1.820.963/SP,
Especial, julgado em , DJe de 19/10/2022 16/12/2022)

Assim, considerando o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.0141 do
Código de Processo Civil, que dispõem sobre a atuação dos Tribunais
locais após o julgamento do recurso especial submetido ao regime dos
recursos repetitivo, cumpre a esta Corte devolver os autos ao Tribunal de
origem para que o acórdão ora impugnado seja reexaminado pelo órgão
colegiado, que deverá realizar o juízo de conformidade à luz do novo
entendimento do Tema 677/STJ.
Ressalta-se, por derradeiro, que a jurisprudência desta Corte é no
sentido de que, "[P]ara aplicação da orientação firmada em caso
repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão
correspondente" (AgInt no
relator Ministro Raul
REsp 1.667.497/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024)
Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

Diante do exposto, determina-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa, a fim de que encaminhe o feito ao órgão
julgador que proferiu o acórdão recorrido para que, à luz do novo
entendimento do Tema 677 /STJ, proceda ao juízo de conformidade, nos
termos do que determinam os arts. 1.040 e 10.41 do Código de Processo
Civil.
Publique-se. Intimem-se.

Segundo os agravantes, a nova interpretação dada ao Tema no 677 desta
Corte, o qual definiu que o depósito feito como garantia do juízo não exime o devedor
do pagamento dos consectários da mora, não poderia retroagir para prejudicá-los (e-
STJ fls. 1305).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente expendidos, motivo pelo qual
mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, como definido na decisão agravada, a releitura do Tema no
677 desta Corte sobreveio enquanto ainda pendente de julgamento o recurso dos
agravantes, que trouxe como objeto da pretensão recursal insurgência especificamente
relacionada à tese firmada nesse Tema: "Na execução, o depósito efetuado a título de
garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor
do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante
final devido o saldo da conta judicial."
Ao contrário do que sugerem os agravantes, sendo a nova definição do
Tema em análise diretamente relacionada ao próprio objeto da pretensão recursal, o
qual, por razões intrínsecas ao efeito obstativo dos recursos, não havia precluído,
impõe-se, tal como determinado na decisão agravada, a baixa do feito para que o
Tribunal de origem proceda ao juízo de conformidade à luz da nova redação do Tema
Repetitivo no 677 desta Corte e das peculiaridades fáticas do caso.
Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

Firme nessas razões, manifesto meu voto pelo
do
não provimento
presente agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51567707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:48
Código de Controle do Documento: 91f71868-1495-44ec-891b-77610e40cb7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.100.666 / DF
Número Registro: 2023/0356445-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07093067920208070001 07218385620188070001 7218385620188070001 7093067920208070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO PANTAZOPOULOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
RENATA LUIZA CANDIDA RODRIGUES - DF044823
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
BERNARDO NASCIMENTO MOURA - DF064792
EDUARDA CORTES ANTUNES WURMBAUER - DF076478
RECORRIDO
: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA
RECORRIDO
: PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO
RECORRIDO
: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA - DF025653
ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES - DF024940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE COTAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51808604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:13
Código de Controle do Documento: c079daf6-c963-4835-a7a5-6ecda48cff03

AGRAVANTE : CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA
AGRAVANTE : PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO
AGRAVANTE : PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS : IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA - DF025653
ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES - DF024940
AGRAVADO
: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO PANTAZOPOULOS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
RENATA LUIZA CANDIDA RODRIGUES - DF044823
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:13
Código de Controle do Documento: c079daf6-c963-4835-a7a5-6ecda48cff03